Tribunal: TJMT
Processo: 1021621-56.2025.8.11.0041
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021621-56.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Atraso de vôo]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[S. E. D. S. P. - CPF: 067.194.752-40 (APELADO), IGOR COELHO DOS ANJOS - CPF: 014.706.766-99 (ADVOGADO), JORGE MACIEL DAMASCENO PIRES - CPF: 940.742.242-91 (APELADO), GOL LINHAS AÉREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), JORGE MACIEL DAMASCENO PIRES - CPF: 940.742.242-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO.
IMPEDIMENTOS OPERACIONAIS.
PERDA DE CONEXÃO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA DE ASSISTÊNCIA MATERIAL. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO
. FIXAÇÃO EM VALOR PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO
NÃO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por companhia aérea contra sentença que julgou procedente ação de indenização por danos morais proposta por menor, em razão de atraso de voo que ocasionou perda de conexão e chegada ao destino com mais de 9 horas de atraso, condenando a ré ao pagamento de R$ 10.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se o atraso de voo decorrente de problemas técnicos operacionais configura fortuito apto a afastar a responsabilidade civil da companhia aérea; (
ii
) estabelecer se houve falha na prestação do serviço capaz de ensejar dano moral indenizável; (
iii
) determinar se o valor da indenização fixado é adequado e proporcional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A teoria do risco do empreendimento impõe responsabilidade objetiva ao transportador, que responde pelos danos decorrentes de riscos inerentes à sua atividade, nos termos do art. 927, parágrafo único, do Código Civil.

Problemas técnicos operacionais e grande fluxo de passageiros caracterizam fortuito interno, por serem previsíveis e inerentes à atividade empresarial, não afastando o dever de indenizar.

A ausência de comprovação de prestação de assistência material adequada, conforme exigido pelos
arts
. 26 e 27 da Resolução no 400/2016 da ANAC, evidencia falha na prestação do serviço.

O atraso superior a 9 horas, com perda de conexão, somado à ausência de assistência e às condições pessoais da passageira (criança de 8 anos), ultrapassa mero dissabor e configura dano moral indenizável.

O valor de R$ 10.000,00 mostra-se razoável e proporcional, considerando a gravidade do dano, a condição da vítima, o caráter pedagógico da medida e a capacidade econômica das partes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: 1. Problemas técnicos operacionais em transporte aéreo configuram fortuito interno e não afastam a responsabilidade civil da companhia aérea. 2. O atraso significativo de voo com perda de conexão e ausência de assistência material adequada caracteriza falha na prestação do serviço e enseja dano moral indenizável. 3. O arbitramento da indenização deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo mantido quando adequado às circunstâncias do caso concreto.

Dispositivos relevantes citados
: CC, art. 927, parágrafo único; Resolução ANAC no 400/2016,
arts
. 26 e 27.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AC no 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023; TJMT, N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 14.06.2025.

R E L A T Ó R I O

GOL
LINHAS AÉREAS S/A X
ADZIR FRAGA ALVES E OUTRO (s)

AP
1021621-56.2025.8.11.0041

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de A
pelação interposto por

GOL
LINHAS AÉREAS S/A
contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de indenização por danos morais proposta por
SOPHIA ELOAH DA SILVA PIRES,
menor
,
representada por seu genitor
JORGE MACIEL DAMASCENO PIRES,
condenando a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, com incidência da Taxa SELIC a
partir da citação, além

das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 20% sobre o valor da condenação.

A
apelante sustenta
que o atraso do voo foi decorrente da ocorrência de caso fortuito, consistente em problemas técnicos operacionais
(grande fluxo de pessoas na data do voo e manutenção emergencial da aeronave)
, o que afastaria o seu dever de indenizar
.

Argumenta que não restou demonstrado o dano moral passível de reparação, razão pela qual, pugna para que a condenação correspondente seja afastada ou, subsidiariamente reduzida.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

C
ontrarrazões pelo desprovimento do recurso
apresentadas à id. de n.
343802362
.

A Procuradoria Geral de Justiça, ao entender que o presente caso versa sobre o dever de reparação civil por voo cancelado sob a tese de fatores externos (más condições climáticas), opinou pelo sobrestamento do feito, conforme orientação fixada pelo Supremo tribunal Federal – Tema 1.417.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

Inicialmente cumpre esclarecer que, ao revés do que entendeu o Douto representante do Ministério Público, a presente lide não se trata de reparação civil por cancelamento de voo decorrente de fatores externos (más condições climáticas), mas sim decorrente de fortuito interno (problemas técnicos operacionais), logo, não se enquadra na hipótese de suspensão
fixada pelo Supremo Tribunal Federal – Tema 1.417.

Feito o
intróito
, passo ao julgamento do recurso de Apelação.

Na
hipótese
, a autora ajuizou ação de
indenização por danos morais
, narrando que adquiriu passagem aérea para o dia 23/11/2023, com itinerário Cuiabá/MT (CGB) - Guarulhos/SP (GRU) - Curitiba/PR (CWB), com previsão de saída às 04h15min e chegada ao destino às
10h50
min;

c
ontudo
, ao chegar ao aeroporto, foi surpreendida com a informação de que seu voo estava atrasado, sem qualquer aviso prévio, o que acarretaria a perda da conexão seguinte.

Afirmou que, após mais de 03 (três) horas de espera, foi informada de que teria como única opção embarcar em voo que decolaria somente às 17h36min, chegando ao destino às 20h29min, o que representou um atraso de 9 (nove) horas e 39 (trinta e nove) minutos em relação ao horário originalmente contratado.

Alegou que durante todo esse período não recebeu assistência material adequada da requerida, tendo suportado fome, sede, frio, além de muito desgaste, estresse e nervosismo. Ressaltou que a autora, que possui apenas 08 (oito) anos de idade, foi obrigada a esperar por mais de 03 (três) horas de forma precária, em pé, na fila do aeroporto.

Após o regular trâmite processual sobreveio sentença condenatória conforme relatório.

Nesta ocasião a apelante busca a reforma de sentença com base nos argumentos já mencionados.

A controvérsia cinge-se à responsabilidade civil da companhia aérea pelo atraso de voo que ocasionou a perda de conexão e chegada ao destino com mais de
09
horas de atraso, bem como à existência de danos morais indenizáveis e à adequação do quantum fixado na sentença
.

Como dito,
s
em negar os fatos alegados pela
requerente
, a ré procura justificar a falha ocorrida, alegando que o cancelamento ocorreu em decorrência de impedimentos operacionais.

A tese defensiva não merece acolhimento.

Conforme a
teoria do risco
, acolhida pelo art. 927, parágrafo único, do CC, incumbe ao empresário suportar, independentemente da existência de culpa, os prejuízos oriundos de
fatores de risco inerentes à atividade econômica desempenhada. Tais hipóteses caracterizam fortuito interno, incapaz de afastar o dever de indenizar.

É evidente que os alegados impedimentos operacionais caracterizam fortuito interno, por se tratar de circunstâncias previsíveis e inerentes à atividade das companhias aéreas, de modo que não afastam a responsabilidade da ré.

Ademais, a apelante não comprovou ter prestado
a devida assistência material às apelada
s, conforme determina a Resolução no 400/2016 da ANAC, em seus
arts
. 26 e 27, que estabelecem a obrigatoriedade de assistência material em caso de atraso de voo, incluindo facilidades de comunicação, alimentação e hospedagem, conforme o tempo de espera.

Portanto, caracterizada a falha na prestação do serviço, deve ser mantida a responsabilidade da companhia aérea pelos danos causados à apelada.

Relativamente ao dano moral
,
verifica-se que
restou demonstrado que a autora, criança de apenas 8 anos de idade, sofreu atraso de 9 horas e 39 min
utos para chegar ao seu destino
, tendo que aguardar por mais de 3 horas em condições precárias no aeroporto, sem receber assistência material adequada.

O atraso significativo, muito superior ao razoável, associado à falta de assistência adequada e às condições específicas da autora (criança de tenra idade), ultrapassa o mero dissabor cotidiano, configurando dano moral indenizável.

Nesse sentido
:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. ATRASO DE VOO E PERDA DE CONEXÇÃO. 18 HORAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. PREVALÊNCIA DO CDC SOBRE O CBA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA COMPANHIA AÉREA. FORTUITO INTERNO. AUSÊNCIA DE AVISO PRÉVIO E DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais em razão de atraso de voo e perda de conexão, que resultaram em mais de 18 horas de espera.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se a responsabilidade da companhia aérea deve ser analisada sob o CBA ou CDC; (
ii
) se o
atraso do voo inicial e a consequente perda de conexão configuram fortuito interno ou fortuito externo apto a afastar a indenização; (
iii
) e se o caso revela falha na prestação do serviço a ensejar indenização por dano moral e a manutenção do valor arbitrado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Código de Defesa do Consumidor prevalece em relação ao Código Brasileiro de Aeronáutica nos casos de responsabilidade civil decorrente de má prestação dos serviços pela Companhia Aérea

4. Problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária constituem riscos inerentes à atividade empresarial, caracterizando fortuito interno, que não afasta o dever de indenizar.

5. A falha na prestação de serviço, resultando atraso superior a 18 horas em voo, sem aviso prévio eficaz e sem assistência material adequada, extrapola mero aborrecimento e enseja dano moral indenizável.

6. A indenização por danos morais foi fixada em montante razoável e proporcional às circunstâncias do caso.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso não provido.

Tese de julgamento: “1. O Código de Defesa do Consumidor prevalece sobre o Código Brasileiro de Aeronáutica em hipóteses de responsabilidade civil por falha na prestação de serviços de transporte aéreo. 2. Problemas técnicos ou de infraestrutura aeroportuária constituem fortuito interno, não afastando a responsabilidade da companhia aérea. 3. O atraso de voo com perda de conexão e ausência de assistência adequada caracteriza dano moral presumido.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 5o, V e X; CDC,
arts
. 6o, VI, e 14; CPC, art. 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AC no 1005723-71.2023.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 23.08.2023; TJMT, N.U 1003165-92.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 21.05.2025; TJMT, N.U 1046222-63.2024.8.11.0041, Rel. Des. Rubens de Oliveira Santos Filho, 4a Câm. Dir. Priv., j. 14.06.2025.

(N.U 1045461-32.2024.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2025,
Publicado
no DJE 02/10/2025)

Desse modo, r
econhecido o dano, procedo à avaliação do valor da indenização correspondente, objeto de irresignação recursal.

Para o arbitramento da indenização, faz-se necessária a apreciação do estado anímico das partes, da gravidade e repercussão da ofensa, da capacidade econômica dos envolvidos e da exequibilidade da pecúnia, sempre com apreço pelo princípio da razoabilidade.

Nesse contexto,
considerando as peculiaridades do caso concreto, especialmente o fato de a autora ser criança de apenas 8 anos de idade, o significativo atraso de quase 10 horas, a falta de assistência material adequada e o descaso da companhia aérea, entendo que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) fixado na sentença mostra-se adequado e proporcional.

Tal montante não se revela excessivo a ponto de proporcionar enriquecimento sem causa à parte autora, nem irrisório a ponto de não cumprir sua função pedagógica e compensatória.

Ante
o
exposto,
N
EGO PROVIMENTO

a
o recurso
,
porém, deixo de majorar os honorários advocatícios em grau recursal, haja vista que foi fixado no patamar máximo em primeiro grau de jurisdição
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2026